Tribunal: TJMT
Processo: 1019513-59.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019513-59.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROZIVAN DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 050.130.401-08 (APELANTE), MARLON PAULO ROMEIRO VIEIRA - CPF: 691.365.301-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MANUTENÇÃO DE PROTESTO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL
IN RE IPSA –
DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO – INSURGÊNCIA RESTRITA À MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
– VALOR MANTIDO – CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza, pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A verba indenizatória fixada no caso concreto, se mostra suficiente para compensar o dano sofrido pela vítima e desestimular o ofensor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta pelo ROZIVAN DE ALMEIDA SOUZA contra sentença de ID 214000225 proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE que, na Ação de Indenização por Dano Moral no 1019513-59.2022.8.11.0041 movida por ROZIVAN DE ALMEIDA SOUZA, julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito protestado pelo pela empresa litigante e condená-lo a indenizar o apelado no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, com juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir do seu arbitramento.

Por fim, condenou a empresa recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente, em razões de ID 214000230 defende, em síntese, a majoração do
quantum
indenizatório fixado.

Requer, ao final, a reforma da decisão combatida para que a demanda seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões no ID 214000236. Preliminarmente, impugna a justiça gratuita concedida em favor da parte autora, ora apelante.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de demanda na qual a parte autora, ora apelante, requereu a exclusão do protesto realizado em seu nome por dívida adimplida, seguida do pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista a falha na prestação dos serviços prestados pela ré.

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A parte autora, ora recorrente, pretende a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise das preliminares arguidas.

Quanto à impugnação à gratuidade judiciária, considera-se necessitado para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da família. Todavia, a concessão do benefício não pressupõe miserabilidade absoluta da parte assistida. Basta, no conceito legal de pobreza, que não se possa custear o processo sem prejuízo da subsistência e da família.

Satisfatória é, portanto, a declaração e a demonstração de insuficiência de recursos para ensejar a concessão do benefício legal, visto que, para tanto, não se exige miserabilidade nem indigência.

Dos autos tem-se que a afirmação de necessidade da impugnada, quando da propositura da ação, se deu com a juntada aos autos de provas contundentes de ausência de condições financeiras para fazer frente às despesas do processo, as quais somente podem ser afastadas mediante prova inequívoca em contrário.

E neste caso, o ônus da prova é daquele que não concorda com a gratuidade, ou seja, cabe à impugnante o ônus de provar a suficiência de recursos do beneficiário, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente, não produzindo qualquer prova acerca da alegada capacidade econômica da impugnada.

Assim, deve prevalecer a presunção de hipossuficiência financeira declarada na inicial e, o corolário lógico é a improcedência da impugnação, não merecendo qualquer reforma a sentença vergastada.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal quanto ao valor fixado a título de danos morais.

No que se refere ao
quantum
da indenização a título de dano moral, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável, deixando isso a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Sobre o tema, a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva.”

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do apelado e da parte apelante, bem como a reprovabilidade da conduta e a ausência de comprovação de outros efeitos negativos, entendo que o
valor da indenização fixado em primeiro grau de R$4.000,00 (quatro mil reais)
não comporta redução, pois condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, já se manifestou o e. STJ e esta c. Câmara:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato. II -O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.”

(STJ -Recurso Especial (RESP) -no 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4a Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL –
QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE
–HONORÁRIOS MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, observados tais critérios na espécie devem ser mantidos os valores arbitrados.
O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.”
(N.U 1000530-55.2023.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO CONTRATADO – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(N.U 1007259-16.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2019, Publicado no DJE 02/09/2019)

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024